Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740256-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: THAIS FREITAS DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por THAIS FREITAS DOS SANTOS contra a decisão da MMa. Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de quebra de sigilo telemático e telefônico dos telefones residencial e móvel da vítima. Por meio da petição de ID n.o 46650292, a parte reclamante informa que foi interposto REsp no prazo legal. Todavia, o Recurso Especial não foi apresentado nos autos e não há qualquer comprovação de sua interposição. Dessa forma, intime-se o reclamante para que esclareça, no prazo de 2 dias, se houve a interposição de recurso contra o acórdão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador